Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-21.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001681-21.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MANOEL CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 396.463.431-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado nº
1001681-21.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente:
MUNICIPIO DE CÁCERES
.

Recorridos:
MANOEL CONCEIÇÃO DE CAMPOS
e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA – DECISÃO QUE DETERMINA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NATUREZA TERMINATIVA –
PLEITO PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Embora tenha aparência de
decisão
interlocutória, em verdade, e diante da atual fase processual, mostra-se como natureza
terminativa
a
decisão
, viabilizando, portanto, o recurso interposto.

2-

Quanto à matéria debatida decidida (com relação à obrigação de fazer do Município) nos autos de n.
1007873-04.2021.8.11.0006,
transitada em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

3-

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença que
determinou ao Município de Cáceres que proceda com o acompanhamento médico e enfermagem no
domicílio
(médico da família), bem como pelo fornecimento de cestas básicas, visita de assistente social, suporte psicológico e demais medidas que se fizerem necessárias de modo a viabilizar o mínimo de dignidade a este paciente, por tempo indeterminado até que a situação médica do sr. Manoel seja regularizada, devendo ser iniciado no prazo de 15 (quinze) dias.

O Município interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, sendo requerido pelo reclamante que o recurso não seja conhecido, por não se tratar de uma decisão terminativa.

O douto representante do Ministério Público, em id. 177555196 manifestou pelo improvimento do recurso.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Publico ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, insta mencionar que não assiste razão o reclamante quanto ao pleito de não conhecimento do recurso, pois embora tenha aparência de
decisão
interlocutória, em verdade, e diante da atual fase processual, mostra-se como natureza
terminativa
a
decisão
, viabilizando, portanto, o recurso interposto.

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer (processo n. 1007873-04.2021.8.11.0006) visando
o tratamento de ozonioterapia, consistente em realizar a desinfecção do local com uso tópico dos produtos philozon da linha onzocare, 10 sessões de gab bota 1 vez por semana, realização de curativos a cada 24 horas, não contemplados pelo SUS.

A demanda foi julgada procedente e transitou em julgado em 25 de abril de 2022, conforme certidão de id de nº 83079992 do citado processo.

Após o referido trânsito em julgado e ante a inércia dos reclamados em cumprir a obrigação de fazer, o reclamante apresentou cumprimento de sentença provisório, sendo deferido o bloqueio
on line
,
no valor de
R$ 28.990,00 (vinte e oito mil novecentos e noventa reais)
correspondente ao valor da obrigação, considerando honorário médico e gastos hospitalares, conforme orçamentos acostados aos autos (ID. 176382836).

Com a comprovação do bloqueio, a juíza
a quo
entendeu pela extinção da demanda (ID. 176385710), por reconhecer que houve o cumprimento de sentença. No entanto, a exequente apresentou embargos de declaração informando que
não houve o cumprimento integral da ordem judicial e dos serviços indicados no orçamento acostado aos autos.

Por conseguinte, a
douta
juíza conheceu dos embargos e os acolheu (ID. 176385714), determinando ao
“
Município de Cáceres que proceda com o acompanhamento médico e enfermagem no domicílio (médico da família), bem como pelo fornecimento de cestas básicas, visita de assistente social, suporte psicológico e demais medidas que se fizerem necessárias de modo a viabilizar o mínimo de dignidade a este paciente, por tempo indeterminado até que a situação médica do sr. Manoel seja regularizada, devendo ser iniciado no prazo de 15 (quinze) dias.”

O recorrente, insatisfeito com a decisão mencionada, apresentou recuso inominado alegando sua ilegitimidade passiva, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado, visto ser tratamento de alto custo.

Ocorre que o reclamado pretende rediscutir matéria já definitiva, tendo em vista que se encontra protegida pelo manto da coisa julgada, uma vez que, as alegações do recorrente já foram formuladas e devidamente enfrentadas pela sentença, sendo, portanto, irrelevante sua discussão novamente, haja vista se tratar de ponto já decidido nos autos principal (n. 1007873-04.2021.8.11.0006), com decisão transitada em julgado, logo, descabida a reanálise, em face da preclusão e da coisa julgada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSOLIDAÇÃO DA MULTA JÁ RECONHECIDA NA
SENTENÇA
, TENDO A
MATÉRIA

TRANSITADO
EM
JULGADO
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSTRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO JULGAMENTO DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO DO STJ, TODAVIA, A
MATÉRIA
ESTÁ ACOBERTADA PELA COISA
JULGADA
.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007637291, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco,
Julgado
em: 05-12-2018)

É certo que o art. 525 do CPC admite a arguição de ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença, todavia, nessa fase a ilegitimidade que se pode alegar é aquela que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela indicada como devedora no título. Não é esse o caso dos autos, pois o recorrente alega ser parte ilegítima para atender ao pleito autoral, matéria atinente ao cumprimento de sentença e já superada pelo trânsito em julgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023